Tribunal: STF
Processo: STP 185
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se  de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo município de São Luís, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Maranhão, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803581-39.2020.8.10.0000, que declarou suspensa a exigibilidade de crédito tributário, autorizando dilação do recolhimento de ISSQN incidente sobre as atividades empresariais exercidas pela empresa autora da ação, pelo prazo de seis meses. 
    Argumentou o requerente que o pedido de liminar foi deferido sem sua prévia oitiva e com base em fundamento que não deveria ser aplicado em relações tributárias, aduzindo que referida empresa sequer chegou a paralisar suas atividades.
    Destacou o impacto dessa decisão, em sua arrecadação, bem como seu inegável efeito multiplicador, com potencial para afetar sua política de combate aos efeitos da pandemia do COVID-19, na área do município.
    Por decisão datada de 27/4/20, deferi a pretendida cautelar.
    Não houve manifestação de eventuais interessados e, por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República é pelo deferimento da suspensão.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência desta Suprema Corte para apreciação do pedido, porque se refere a controvérsia de natureza constitucional, em vista da aplicação, ao caso, dos arts. 2º e 170, caput, da Constituição Federal.
    A hipótese aqui em discussão decorre de decisão judicial que postergou o vencimento de obrigações tributárias de responsabilidade da empresa autora da ação, bem como impediu a incidência dos efeitos da mora, em hipótese de inadimplemento dessas obrigações.
    O que então se decidiu e ora se reitera é que, por meio de uma decisão judicial, operou-se verdadeira subversão da ordem tributária vigente no estado do Maranhão, e que essa ordem teria o potencial de estender-se a diversas outras empresas, em igual situação tributária, ou mesmo ser replicada para o pagamento de outros tributos.
    Como tenho reiteradamente destacado, na apreciação dos inúmeros conflitos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Bem por isso, ressalto o que constou da decisão pela qual deferida a contracautela, nestes autos: 
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São Luís, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município. 
    E nem mesmo as liminares concedidas por esta Suprema Corte, em ações originárias aqui em andamento (ACO’s nºs 3.363 e 3.365), podem servir de fundamento a justificar a pretensão cautelar ora em análise, na medida em que foram proferidas com o escopo de permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as consequências advindas da decisão cuja suspensão ora se postula, apontam exatamente em sentido contrário.
    Mais adequada, assim, a manutenção da suspensão dos efeitos dessa decisão regional.
    Ante o exposto, confirmo a cautelar dantes deferida nos autos e torna definitiva a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803581-39.2020.8.10.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça maranhense, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente